Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-40.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO registrado(a) civilmente como LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO ALENCAR - CPF: 998.824.931-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GIULIA VITORIA ARNDT - CPF: 025.826.830-19 (ADVOGADO), GIULIA VITORIA ARNDT - CPF: 025.826.830-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO, PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com pedido de prequestionamento contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com base na regularidade da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a validade da notificação extrajudicial diante de divergência no número do contrato; (ii) o pedido subsidiário de conversão da ação em perdas e danos; e (iii) dispositivos legais invocados com o objetivo de viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconheceu a validade da notificação, por ter sido enviada ao endereço contratual e por conter elementos suficientes à identificação da dívida, nos moldes do Tema 1.132/STJ.

A ausência de pedido específico e de demonstração da impossibilidade de restituição do bem inviabiliza o acolhimento da tese de conversão da ação em perdas e danos, sendo a questão devidamente enfrentada no julgamento da apelação.

A pretensão recursal veicula inconformismo com o mérito da decisão, não se caracterizando vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas mera tentativa de rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma fundamentada as alegações das partes, ainda que de forma sucinta. 2. É válida a notificação extrajudicial que permite a identificação da obrigação e do bem, mesmo diante de divergência numérica interna, se enviada ao endereço constante do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Larissa Cristina de Melo Bruno Alencar em face do acórdão que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo integralmente a sentença de origem que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida por Banco RCI Brasil S.A., por reconhecer válida a constituição em mora da devedora fiduciária, bem como regular o procedimento adotado pelo credor.

A embargante sustenta que o acórdão contém omissões relevantes, notadamente no que tange à ausência de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, o que justificaria a oposição do presente recurso com fins de prequestionamento.

Afirma que o acórdão embargado, ao reconhecer a validade da notificação extrajudicial mesmo diante de divergência no número do contrato, não enfrentou de forma adequada os fundamentos jurídicos apresentados, limitando-se à mera transcrição da tese firmada no Tema 1.132 do STJ. Alega, ainda, que não houve análise específica quanto ao pedido de conversão da ação em perdas e danos, hipótese subsidiária ventilada na apelação, nem exame dos critérios objetivos para aferição da suposta venda do bem apreendido.

Pugna, portanto, pelo acolhimento dos embargos para fins de suprimento das omissões apontadas, com efeitos integrativos, inclusive para viabilizar o acesso às instâncias superiores, mediante prequestionamento explícito da matéria debatida.

O Banco RCI Brasil S.A. apresentou contrarrazões, aduzindo, em síntese, que o recurso é meramente protelatório e que a decisão colegiada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Requer o não acolhimento dos embargos, com eventual aplicação de multa (id 297395886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Delimita-se a controvérsia em torno da existência ou não de omissões relevantes no acórdão embargado, especialmente quanto à validade da notificação extrajudicial promovida pelo credor fiduciário, à eventual conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos, e ao exame de dispositivos legais invocados pela parte recorrente. A embargante postula, ainda, o prequestionamento expresso de normas infraconstitucionais, como condição de acesso às instâncias superiores.

No caso concreto, o acórdão negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença que consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do Banco RCI Brasil S.A., com base na regularidade da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado no contrato.

A alegada omissão quanto à divergência no número do contrato informado na notificação extrajudicial e na cédula de crédito não se sustenta. O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que eventual divergência administrativa numérica não compromete a validade da notificação, quando demonstrada a correlação direta com o vínculo contratual, a inadimplência e o bem dado em garantia. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que dispõe o Tema 1.132/STJ, segundo o qual é válida a notificação quando realizada no endereço constante do contrato e dirigida ao devedor fiduciante, ainda que se utilize número interno diverso do originalmente pactuado, desde que o conteúdo permita a identificação inequívoca da obrigação inadimplida.

Quanto ao pedido de conversão da ação em perdas e danos, não se verifica omissão, pois o acórdão, ao manter a procedência da busca e apreensão, analisou a controvérsia com base na moldura fática estabelecida, o que afasta a caracterização de omissão. Cito para ilustrar os seguintes trechos do acórdão embargado (id 293465379):

“Pleiteia, ainda, a recorrente que, na hipótese do bem objeto da alienação fiduciária já ter sido alienado pelo credor fiduciário, a presente ação de busca e apreensão seja convertida em perdas e danos, conforme previsão dos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Requer, ainda, a fixação de indenização com base no valor da Tabela FIPE, acrescido de atualização monetária, juros de mora e multa de 50%.

Tal pretensão não encontra amparo nos autos, pois não há qualquer prova de que o bem apreendido tenha sido efetivamente alienado, tampouco indícios de violação das exigências legais impostas ao credor fiduciário.

Assim, a mera suposição de venda futura ou a ausência de informações não bastam para justificar a medida. No caso, a apelante não trouxe qualquer elemento capaz de evidenciar que o veículo foi vendido ou que houve descumprimento dos prazos e condições legais, tornando o pedido meramente especulativo”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025